Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014435-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO - CPF: 219.968.492-04 (AGRAVADO), ANA PAULA DE FREITAS MELO - CPF: 238.160.662-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– DECISÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS AUTOS SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO – POSSÍVEL DUPLICIDADE DE PENALIDADES – PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
– CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL – PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA.

A decisão que suspendeu os efeitos de autos de infração e termos de embargo subsequentes ao primeiro, até verificação de possível ocorrência de bis in idem, está devidamente fundamentada em análise cautelosa e respeita os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e devido processo legal. O controle jurisdicional sobre atos administrativos não configura ingerência no mérito, mas legítima atuação para evitar flagrante ilegalidade e abuso de poder. Ausente demonstração de risco de dano grave ou irreparável ao agravante, considerando que a área permanece embargada em decorrência do primeiro auto de infração, resguardando o exercício do poder de polícia ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Tutela de Urgência no 1011363-21.2024.8.11.0041
, proposta por AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo agravado para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 200332463 e dos Termos de Embargo/Interdição nos 200341983 e 220442255, vinculados aos Processos Administrativos nos 457307/2020 e 40449/2022, até o julgamento definitivo da ação principal ou até que o órgão ambiental verifique, em seus sistemas, a ocorrência de eventual
bis in idem
e, caso constatado, mantenha apenas as penalidades impostas no Processo Administrativo no 461840/2020, por ser o mais antigo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os autos de infração e os respectivos termos de embargo foram lavrados em conformidade com a legislação ambiental e que não há violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que as infrações ambientais teriam sido praticadas em momentos distintos. Alega, ainda, que a decisão recorrida representa ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Pleiteia, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que os autos de infração e embargos subsequentes sobrepõem-se à mesma área, conforme demonstrado por laudo técnico de sobreposição juntado aos autos principais. Sustenta que a decisão de primeiro grau encontra respaldo no princípio do
non bis in idem
e que a intervenção judicial é legítima em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

A Procuradoria-Geral de Justiça restituiu os autos ao órgão julgador sem manifestação sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória no 1011363-21.2024.8.11.0041
, deferiu parcialmente liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração no 200332463 e dos Termos de Embargo/Interdição nos 200341983 e 220442255, até que o órgão ambiental competente analise a possível ocorrência de
bis in idem
, mantendo apenas as penalidades impostas no Processo Administrativo no 461840/2020, por ser o mais antigo.

A controvérsia gira em torno da possível duplicidade de penalidades administrativas, alegada pelo agravado e reconhecida pelo magistrado de primeiro grau em decisão de natureza cautelar. Conforme consta nos autos, o agravado apresentou laudo técnico que aponta sobreposição de área entre os autos de infração subsequentes, reforçando a plausibilidade da alegação de
bis in idem
. O agravante, por sua vez, sustenta que as autuações abarcam fatos independentes, ocorridos em momentos distintos, mas não trouxe elementos que afastassem de forma concreta a presunção de duplicidade apontada no laudo técnico.

O princípio do
non bis in idem
, amplamente consagrado no ordenamento jurídico, veda a aplicação de múltiplas penalidades administrativas sobre o mesmo fato. Trata-se de um princípio que protege a legalidade e a razoabilidade dos atos administrativos, pilares essenciais para a preservação do devido processo legal. Nesse sentido, a decisão agravada, ao suspender os efeitos dos autos subsequentes ao primeiro, preserva a regularidade da atuação administrativa até que se conclua a análise técnica por parte do órgão ambiental competente.

No que tange à alegação do agravante de ingerência judicial no mérito administrativo, é imperioso destacar que o controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade. No caso em análise, a decisão recorrida não representa interferência indevida, mas sim medida de cautela necessária para evitar eventual ilegalidade, caso se confirme a sobreposição das autuações.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo irreparável ao poder público, já que a área permanece embargada em razão do primeiro auto de infração, assegurando o exercício do poder de polícia ambiental. A suspensão cautelar das penalidades subsequentes não compromete a proteção ambiental, mas resguarda o devido processo e evita a aplicação de sanções que possam ser consideradas indevidas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025